Tribunal: TJMT
Processo: 1018914-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018914-83.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: D. R. F., representado por sua genitora MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 1018914-83.2021.8.11.0000, deferiu a tutela pleiteada pela parte agravada, a fim de que a requerida\agravante suspenda a cobrança da coparticipação, nos seguintes termos, in verbis:
“Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de setembro/2021 (com vencimento em 15/09/2021), decorrente do tratamento determinado e autorizado ao requerente através da ação de n. 1017127-27.2020.8.11.0041, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação, até o deslinde desta lide, de modo que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais a serem adimplidas somente com o valor habitual da mensalidade, sem a coparticipação, bem como se abstenha de efetuar a suspensão do plano de saúde enquanto se discute a cobrança da coparticipação nestes autos, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.” - Id. n.o 66300328 autos de origem.
Em suas razões, a agravante discorre sobre a legalidade da cobrança de coparticipação, pontua que não existe impugnação específica quanto ao efetivo desembolso do custeio do tratamento pela operadora e tampouco quanto ao correto cálculo de 30% (trinta por cento) sobre os valores pagos.
Aduz que a previsão contratual de coparticipação observa o mutualismo, cuja finalidade é manter o equilíbrio econômico financeiro da operadora de forma a proporcionar a prestação dos serviços de saúde aos beneficiários de forma perene, equânime e sustentável, desaconselhando a realização de consultas indiscriminadas ou o prolongamento em demasia de tratamentos, evitando a onerosidade excessiva para ambas as partes;
Assevera que se por um lado a operadora é obrigada a custear o tratamento terapêutico sem qualquer limitação, não se afigura legítimo impor limitação à cobrança da coparticipação.
Ao final, requer a concessão da liminar inaudita altera parte – efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar o processo até a decisão final deste recurso e, no mérito, o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela agravada, permitindo a cobrança de coparticipação.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Ao deferir o pleito o Juízo a quo exarou, in verbis:
“[...]Na hipótese, narra o Autor que recebeu 01 (uma) fatura do mês de Setembro/2021, no valor de R$ 18.538,04 (dezoito mil, quinhentos e trinta e oito reais e quatro centavos), vencida em 15/09/2021.
Alega na inicial, que o valor normal que era pago, perfazia em média o montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e, sem aviso prévio, ou qualquer notificação, a Requerida efetuou a cobrança que entende indevida, não possuindo condições financeiras de arcar com o pagamento exigido.
Os documentos juntados nos autos com a inicial demonstram a relação jurídica existente entre as partes, consubstanciada nos documentos anexos na inicial, bem como a cobrança de coparticipação (id. 65417899).
É sabido que cobrança sob a modalidade de coparticipação é perfeitamente admitida, porque possivelmente prevista em contrato, e de acordo com o art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98.
Contudo, tal cobrança é mitigada quando extrapola o limite da proporcionalidade e onera demasiadamente o consumidor, impedindo-o de utilizar do plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde, ainda mais neste caso, onde a parte autora já se submete a tratamento contínuo, por força da tutela de urgência deferida nos autos n. 1017127-27.2020.8.11.0041, em trâmite neste juízo.
Por outro lado, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível a cobrança de coparticipação nos contratos de planos de saúde, desde que esta não atinja quantia elevada de modo a criar limitação excessiva à fruição dos serviços de assistência à saúde dos contratados. Vejamos:
[...]
O Contrato estabelece, que “O Cliente pagará em todos os procedimentos acima, as devidas coparticipações estabelecidas neste contrato” (id. 65413971 - pág. 14), ainda, que na hipótese de procedimentos a coparticipação seria de 30%.
Vale ressaltar que, ainda que avençada a coparticipação do contratante, observado o disposto no artigo 9o, paragrafo 3o, da Resolução Normativa da ANS n. 268/11, há de se considerar que a exigência do valor proporcional da assistência prestada poderia impedir o menor de valer-se do contrato ou mesmo onerá-lo de forma desproporcional, de modo que, por ora, ostenta-se prudente a suspensão da cobrança da coparticipação.
Da fatura anexa na inicial, id. 65417899, constata-se que a Requerida vem cobrando valores, supostamente a titulo de coparticipação, sem que exista qualquer descrição detalhada dos valores despendidos com a terapia, qual seria a terapia custeada e o real percentual cobrado, o que impede, por exemplo que se verifique se o valor encontra respaldo no contrato entabulado entre as partes.
[...]Destarte, em sede de cognição sumária, evidencia-se infringência a norma e, em tese, abusiva a cobrança a título de coparticipação se a despesa não foi devidamente apresentada ao cliente e com prévia notificação para que esta aceite os novos termos e se organize para sanar com a obrigação.
Ademais, as cobranças anteriormente efetuadas, destoam da cobrança ora questionada, visto que o aumento abrupto das cobranças desestabiliza o controle financeiro de qualquer indivíduo, e não é diferente com a genitora do autor que, em caso de inadimplemento, certamente ensejará a suspensão do tratamento e/ou serviços médicos, cessando-se, assim, o acesso do paciente do tratamento já outrora determinado judicialmente, residindo em todo o exposto a probabilidade do direito e o perigo da demora.”
Considerando a vultuosa quantia, de R$18.538,04 (dezoito mil, quinhentos e trinta e oito reais e quatro centavos), cobrada a título de coparticipação da parte agravada, evidente que a urgência da medida é inversa, sendo da parte agravada o risco de ter que arcar com o pagamento dos valores para poder continuar utilizando do plano de saúde e dispor do tratamento multidisciplinar necessário. Assim, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão que deferiu a suspensão da cobrança
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, vistas ao MP.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR